Tribunal: TJSP
Processo: 2202868-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Determinação para a apresentação pela construtora dos documentos necessários à realização do financiamento pelo adquirente – Atraso no cumprimento da obrigação – Imposição de multa pelo descumprimento e valor arbitrado a título de astreintes que se mostram adequados – Decisão mantida – Recurso a que se nega provimento.